Tribunal: TJES
Processo: 5029511-47.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029511-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE TURTURRO DE MORAES
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALMA DE MALLORCA e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5029511-47.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
HENRIQUE TURTURRO DE MORAES.

RECORRIDOS:
CONDOMINIO DO EDIFICIO PALMA DE MALLORCA, CONDONAL SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA e MARTINS PIRES & NICCHIO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 15798680),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE HONORÁRIOS E DESPESAS EM ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO EXECUTADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. DÉBITO OBJETO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS VALORES QUITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor,
HENRIQUE TURTURRO DE MORAES
, em face da sentença que reconheceu a coisa julgada e julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, V, CPC. A ação originária visava a repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de coação para pagamento de honorários advocatícios e despesas de cobrança supostamente indevidos, como condição para obter certidão negativa de débitos condominiais, valores estes relacionados a débito executado no processo nº 5002923-37.2023.8.08.0024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta o afastamento da coisa julgada, alegando que não há identidade de causa de pedir e pedidos com a ação anterior. Afirma que a quitação do débito, incluindo os valores ora questionados, deu-se extrajudicialmente e sob coação, apesar de decisão anterior naquela execução ter afastado a cobrança dos honorários. Pede a anulação da sentença e o retorno dos autos para prolação de nova decisão sobre o mérito ou, caso a causa esteja madura, o julgamento pela Turma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a ocorrência, ou não, de coisa julgada material.

4.

A sentença de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC , ao constatar que a matéria já foi objeto de decisão definitiva no processo nº 5002923-37.2023.8.08.0024.

5.

Conforme corretamente consignado pelo juízo de origem, o débito condominial que originou a presente demanda foi objeto de Ação de Execução anterior, na qual "
houve acordo entre as partes homologado pelo juízo e, após a prova da quitação, foi proferida sentença de extinção do débito
".

6.

O recorrente busca, por via transversa, rediscutir os valores que compuseram a transação (honorários e despesas) , alegando que foram indevidamente pagos sob coação.

7.

Contudo, a quitação da dívida, homologada por sentença e transitada em julgado , pôs fim à controvérsia sobre o débito executado, incluindo todos os encargos que compuseram o valor final pago. Eventual insurgência quanto aos termos do acordo ou alegação de vício deveria ter sido manifestada nos próprios autos da execução, mediante os meios processuais cabíveis à época , o que não ocorreu.

8.

Ainda que a presente ação tenha sido nominada como indenizatória, seu objeto principal é a repetição de valores já transacionados e cobertos pela eficácia da coisa julgada material, o que impede nova análise da matéria, sob pena de violação à segurança jurídica.

9.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu o pressuposto processual negativo da coisa julgada.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)